Tribunal: STF
Processo: ACO 3324
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte em face da União, com vistas a infirmar o ato de inscrição do Autor no sistema CADIN/CAUC relativamente ao débito objeto da CDA 41 7 04 000571-22, que ora é cobrado na execução fiscal n. 0005998-36.2013.4.05.8400, atualmente em curso perante a 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, decorrente de supostos débitos oriundos do PIS/PASEP.
    Sustenta-se que “em abril de 2018 a União rompeu unilateralmente o acordo de parcelamento alegando unicamente que o Estado teria desatendido o prazo para informações sobre à consolidação das modalidades de parcelamento” o que teria ensejado a retomada da execução fiscal e a inscrição do Autor no CADIN/CAUC.
    Aponta que, no bojo da ACO 3156, de minha relatoria, houve o deferimento da tutela provisória de urgência visando a expedição de Certidão Positiva de Débitos Federais com efeitos de Negativa. Entretanto, alega que “a União, interpretando restritivamente a tutela provisória deferida, considerou que ela não alcançaria a inscrição no CADIN/CAUC, tampouco impediria o regular seguimento da execução fiscal, constando que o seu pagamento já foi, até mesmo, objeto de expedição do competente precatório, na forma prevista no art. 100 da Constituição Federal.” 
    Assim, assevera que a controvérsia referente à rescisão do acordo de parcelamento, por encontrar-se sub judice, inclusive com deferimento de tutela provisória na ACO 3156, estaria com a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, V, do CTN, o que, na sua visão, impediria o prosseguimento da execução fiscal e a expedição do precatório. 
    Aponta, ainda, a impossibilidade de “fazer o pagamento imediato da dívida ativa em apreço, estando ele sujeito às cogentes normas previstas no art. 100 da Constituição Federal e 910 do CPC, que lhe conferem a prerrogativa de o fazê-lo até o último dia do exercício seguinte ao da apresentação do precatório ao Tribunal, sendo certo que, durante este prazo, a Súmula Vinculante 17 e a pacífica jurisprudência dessa Suprema Corte afasta a mora do devedor.”
    Em sede monocrática, deferi o pedido liminar, com a finalidade de determinar que a Ré se abstenha de inscrever ou suspenda as entradas já feitas em cadastros federais de inadimplentes (CADIN/CAUC) relativas ao Estado do Rio Grande do Norte, no tocante ao débito objeto da CDA 41 7 04 000571-22 (eDOC 13). 
    Em contestação, a União reitera argumentação apresentada em petição anterior no tocante à ausência de interesse processual do Estado do Rio Grande do Norte, requerendo a extinção do feito, sem resolução do mérito. 
    No mérito, discorre acerca da improcedência da ação, asseverando o seguinte (eDOC 26, p. 7):
    “(...) o autor pretende simplesmente ampliar os efeitos da tutela deferida na ACO nº 3156/DF. E, para isso, não traz qualquer fato ou fundamento jurídico novo. Pretende, simplesmente, por meio de uma argumentação circular, que o fato de ter sido deferida tutela provisória - para afastar parcialmente os efeitos da inscrição no CADIN -, seja, por si só, fundamento suficiente para afastar integralmente os efeitos dessa mesma inscrição no CADIN. 
    Em outras palavras, pelo raciocínio autor, deve-se deferir, neste processo, tutela com efeitos amplos porque, na ACO nº 3.156/DF deferiu-se tutela com efeitos limitados. Trata-se, portanto, de silogismo equivocado, que não se presta a fundamentar a ampliação do provimento jurisdicional anteriormente concedido.”
    Em 30 de março de 2021, proferi decisão assentando o interesse processual do Estado do Rio Grande do Norte na solução da controvérsia em virtude da extensão do pedido na presente ação (eDOC 29). 
    Concluída a instrução processual, vieram os autos conclusos.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, verifico que a competência originária do STF, nos termos do art. 102, I, “f”, da Constituição da República de 1988, somente se instaura em caso de constatação da efetiva ocorrência de conflito federativo entre entes constitutivos da Federação, o que não ocorre no presente litígio. 
    No caso ora examinado, a discussão acerca da suspensão da inscrição do Autor nos cadastros federais (CADIN/CAUC) é necessariamente precedida de análise acerca da exigibilidade da prestação de informações e suas eventuais consequências para o deferimento do pedido de parcelamento formulado pelo Estado.
    Prepondera, assim, a divergência das partes com relação à exigibilidade de créditos tributários e seu respectivo parcelamento.
    Ressai, então, a natureza estritamente patrimonial do litígio, figurando a inscrição em cadastros restritivos federais como mero reflexo da questão tributária suscitada em primeiro plano. 
    Desse modo, tal qual decidido no julgamento de mérito da supracitada ACO 3156, reitero que no presente caso não há falar em reflexo político a inaugurar a competência do STF, por completa inexistência de risco de abalo ao equilíbrio do pacto federativo.
    Rememoro que, quando do julgamento da medida liminar, apontei a existência de jurisprudência desta Corte no sentido de que a mera disputa tributária entre os entes políticos não é capaz de desestabilizar o pacto federativo, não atraindo, assim, a competência do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal. Entretanto, à luz da natureza urgente da tutela jurisdicional e em face do precedente da ACO-AgR 1.572, posterguei a análise da competência absoluta desta Corte. 
    Desse modo, após análise acurada do quadro processual apresentado, firmo convicção sobre a ausência de conflito federativo no caso, superando o que assentado no pronunciamento anterior. Ressalto que no julgamento da ACO-AgR 1.572, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 10.02.2015, estava em discussão decisão que havia homologado pedido de renúncia ao direito em que fundava a ação, de modo que não houve qualquer discussão acerca da competência originária do Supremo Tribunal Federal. Assim, em que pese a causa remota daquela ação tratar de parcelamento de débito tributário, tal precedente não se amolda ao presente caso.
    A propósito, cumpre transcrever os fundamentos de provimento monocrático da Ministra Rosa Weber na ACO 3288 (DJe 6.8.2019), mantido pela 1ª Turma do Tribunal (DJe 10.12.2019), por tratar-se de raciocínio em tudo aplicável ao caso:
    “Acresço, por oportuno, que a competência originária desta Suprema Corte há de ser analisada a partir do pedido principal da lide, não do pedido acessório. Quero dizer, eventuais reflexos indiretos dos débitos tributários debatidos na causa, a exemplo da inscrição do ente federado nos cadastros de inadimplentes do Governo Federal, não autorizam o reconhecimento da competência do STF se o pedido principal já não traz em si a perspectiva do conflito federativo qualificado. Em suma, o risco à Federação, apto a atrair a competência originária desta Suprema Corte, há de decorrer diretamente do pedido principal, e não de forma indireta, a reboque do pedido acessório.
    Nesse sentido, na ACO 2345, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu-se:
    (…) Discute-se a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária concernente à quota patronal e ao Seguro de Acidente do Trabalho SAT, além da decadência no tocante à constituição do crédito tributário. Há conflito tributário entre Estado e União em que surge mero interesse público secundário porquanto exclusivamente de ordem pecuniária, inexistindo ameaça ao pacto federativo. A possibilidade de inscrição do Estado no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal CADIN, objeto do processo cautelar, não atrai, por si só, a competência originária do Supremo, devendo esta ser definida tendo em conta o pedido principal considerada a questão de fundo. A óptica encontra ressonância nos seguintes precedentes: Ações Cíveis Originárias nº 2.026/SC e 1.508/RS, de minha relatoria, nº 1.550/RS, relator ministro Joaquim Barbosa, e nº 1.182/RS, relatora ministra Ellen Gracie (original sem destaques).
    Colho, na mesma esteira, elucidativo fragmento da decisão na ACO 2227, Rel. Min. Roberto Barroso, antes citada: 
    (…) 7. A mera possibilidade de inscrição em cadastros negativos e a inviabilidade de obter certidão de regularidade fiscal constituem simples efeitos reflexos de pendências tributárias, que não deveriam justificar a competência originária desta Corte. 10. Assim, não verifico no caso conflito federativo apto a justificar a competência deste Supremo Tribunal Federal, seja em razão da dimensão meramente patrimonial da demanda, seja porque eventuais efeitos acessórios das pendências tributárias ora questionadas podem ser adequadamente resolvidos na sede própria, conforme entendimento da própria titular do crédito tributário.”
    O mencionado julgado recebeu a seguinte ementa: 
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA PROPOSTA POR MUNICÍPIO OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DA UNIÃO EM DECORRÊNCIA DE AUTUAÇÃO FISCAL COMUM E A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência prevista na alínea “f” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal envolve causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta, não alcançando relação jurídica subjetiva processual a revelar como parte Município. Precedentes. 2. A possibilidade de inscrição de unidade federada nos cadastros de inadimplentes do Governo Federal em razão do não pagamento de crédito tributário decorrente de autuação fiscal isolada é medida acessória a questão de natureza meramente patrimonial, também inapta à configuração do conflito federativo qualificado atrativo da competência originária prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ACO 3288 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019)  
    Como dito, ainda que a inscrição no CADIN/CAUC seja causa hipoteticamente capaz de atrair a competência constitucional desta Corte, o interesse deduzido pelo Estado é meramente patrimonial e não se enquadra no art. 102, I, “f”, da CRFB. Nesse sentido, confiram-se:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS FEDERAIS PARA A INICIATIVA PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. CAUSA DE NATUREZA ESTRITAMENTE PATRIMONIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A competência do Pretório Excelso para processar e julgar causas que possam importar em conflito federativo exige efetivo risco de abalo ao pacto federativo, não se configurando quando a causa versa sobre questão meramente patrimonial, sem cunho institucional ou político. Precedentes: ACO 359 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 11-03-1994; ACO 1295 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-233 02-12-2010. 2. Agravo desprovido.” (ACO 1091 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 09-09-2014 PUBLIC 10-09-2014) 
    “Ação cível originária. Demanda em que se discute anulação de cláusula contratual sobre refinanciamento de dívida do Estado do Mato Grosso do Sul com a União. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal de 1988. Não ocorrência. Inexistência de conflito federativo. Causa de natureza meramente patrimonial. Ausência de potencialidade ofensiva ao Pacto Federativo. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o alcance da regra de competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal possui caráter de absoluta excepcionalidade, restringindo-se aos litígios com potencialidade ofensiva “apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação”. ACO nº 1.048-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/07.
    2. Distinção entre “conflito entre entes federativos” e “conflito federativo”. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a simples presença da União e de estado federado em polos distintos da ação não é suficiente para instaurar automaticamente a competência originária do Supremo Tribunal Federal inserta no art. 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal de 1988.
    3. Inexistência de conflito federativo. Demanda versante sobre anulação de cláusulas contratuais em ajuste de refinanciamento de dívida (firmado, no caso, entre o Estado do Mato Grosso do Sul e a União) tem natureza patrimonial, sem potencialidade ofensiva apta a vulnerar os valores que informam o Pacto da Federação. Incompetência do STF para processar e julgar o feito. Precedentes.
    4. Eventual abusividade em ajuste firmado entre entes da Federação, autônomos que são, não configura por si, violação do pacto federativo, podendo a causa judicial com tal objeto ser apreciada pela Justiça comum, sem reserva, portanto, à competência originária inserta no art. 102, I, f, da CF/88.
    5. Agravo regimental não provido.” (ACO 659 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 25/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 12-02-2016 PUBLIC 15-02-2016) 
    “[...] A Constituição da República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, "f"), atribuindo, a esta Corte, em tal condição institucional, o poder de dirimir controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, "f", da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Precedentes. [...] ” (ACO 1431 MC-REF, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009) 
    Ante o exposto, não conheço da presente ação, por ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Determino, por conseguinte, a remessa dos autos à Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, para regular processamento e julgamento da presente ação. 
    Nos termos do artigo 64, §4º, do Código de Processo Civil, conservar-se-ão os efeitos de decisão liminar proferida até ulterior apreciação da tutela de urgência pelo Juízo competente. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente